Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. PLANILHA DE CÁLCULOS COM VALOR CERTO JÁ ATUALIZADA COM JUROS DE MORA.
1. É remansosa a jurisprudência que, em obséquio ao artigo 397 do Código Civil, determina que independentemente de ser a cobrança por via monitória, se a dívida for líquida e tiver vencimento certo, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento, não da citação.
2. Ocorre que no caso o Recorrente apresentou com a inicial uma planilha do débito já atualizado e com juros de mora computados conforme o contrato,
3. Caso se acolha o pedido do Recorrente, verifica-se a incidência de bis in idem, na medida em que o débito detalhado na planilha, que já conta juros, tem novamente os juros contados a partir de cada vencimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.